Tribunal: TJMT
Processo: 1003326-71.2025.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003326-71.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA - CNPJ: 12.978.476/0001-80 (APELANTE), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE TELEFONIA ENTRE EMPRESAS - ACEITE DIGITAL – FIDELIZAÇÃO - MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por concessionária de rodovia em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra operadora de telefonia. A controvérsia decorre da cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato empresarial de telefonia, firmado mediante aceite digital com cláusula de fidelização de 24 meses, cuja validade foi reconhecida em primeiro grau, assim como a legitimidade da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial sobre o aceite digital; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de fidelização contratual firmada eletronicamente, com consequente legitimidade da cobrança da multa e da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, conforme autorizam os arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4 - O documento intitulado "Termo de Materialização de Aceite Digital" contém dados técnicos capazes de comprovar a manifestação válida de vontade, como nome e CPF do aprovador, e-mail corporativo, IP, geolocalização, data e hora da transação.

5 - A impugnação genérica do documento, sem apresentação de indícios concretos de fraude, erro ou vício de consentimento, não afasta sua presunção de validade, sobretudo tratando-se de relação entre duas empresas, o que afasta a hipossuficiência.

6 - A cláusula de fidelização consta expressamente no contrato e vincula as partes, sendo legítima a cobrança de multa por rescisão antecipada.

7 - A inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes decorre de dívida legítima, afastando-se a ocorrência de ato ilícito e, por consequência, os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, inexistindo cerceamento de defesa.

2 - O aceite digital é válido como manifestação de vontade nos contratos eletrônicos, desde que contenha elementos técnicos mínimos para comprovação de autoria e integridade.

3 - A cláusula de fidelização contratual é válida entre pessoas jurídicas e autoriza a cobrança de multa por rescisão antecipada, sendo legítima a negativação decorrente da inadimplência.

4 – Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a validade da nova contratação de plano de telefonia, formalizada por meio de aceite digital, e considerou legítima a cobrança de multa por rescisão antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, Processo nº 1003326-71.2025.8.11.0040, movida contra
TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)
, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença de primeiro grau (id. 204385893), reconheceu a validade da nova contratação de plano de telefonia, formalizada por meio de aceite digital em 27 de março de 2020, que estabeleceu um novo período de fidelidade de 24 meses.

Consequentemente, considerou legítima a cobrança de multa por rescisão antecipada e a negativação do nome da autora, por se tratar de exercício regular de direito, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 323653377), sustentando preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova pericial técnica, essencial para desconstituir a validade do aceite digital.

No mérito, defende a reforma da decisão, alegando a nulidade da cláusula de fidelização, por ausência de anuência expressa e inequívoca, tratando-se de renovação automática abusiva.

Defende a ocorrência de dano moral in re ipsa pela negativação indevida, afastando a aplicação da Súmula 385/STJ, bem como o direito à repetição em dobro do valor pago indevidamente.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 323653381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÊGIA CÂMARA

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que teria obstado a produção de prova pericial para aferir a validade do aceite digital.

A preliminar não merece prosperar.

O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, CPC).

No caso em tela, a controvérsia gira em torno da validade da manifestação de vontade aposta em um contrato eletrônico.

A Apelada apresentou o "Termo de Materialização de Aceite Digital" (id. 323653368), documento que contém elementos técnicos robustos, como o nome e CPF do aprovador, o endereço de e-mail da empresa, a data, a hora, o endereço de IP e a geolocalização da transação.

A Apelante, por sua vez, impugnou o documento de forma genérica, sem apresentar qualquer indício concreto de fraude, vício de consentimento ou inconsistência nos dados técnicos apresentados que justificasse a realização de uma perícia.

A simples alegação de que o ambiente digital é "controlado" pela parte contrária não é suficiente para invalidar um negócio jurídico, especialmente entre duas pessoas jurídicas de grande porte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado.

Dessa forma, agiu com acerto o juiz sentenciante ao considerar o feito maduro para julgamento.

Assim, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

A análise dos autos, em especial da contestação e dos documentos que a acompanham, não deixa dúvidas quanto à regularidade da contratação.

O "Termo de Materialização de Aceite Digital" é um instrumento probatório válido, sendo uma prática comercial corrente e aceita no ordenamento jurídico.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a validade de contratos celebrados por via eletrônica, desde que seja possível aferir a autoria e a integridade do documento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR VIA DIGITAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO DEPOSITADO EM FAVOR DO AUTOR – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA AUTORIZADA PELO ARTIGO 3º, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 28/2008 – INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CUMPRE O DISPOSTO NO ART. 6º, INC. III, DO CDC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, como o extrato demonstrativo da operação que contempla o registro do endereço do IP, a geolocalização, os dados e a captura de selfie do cliente, além da confirmação da contratação por meio da transferência de valores em conta bancária de titularidade da autora.
(TJMT, RAC 1000780-61.2024.8.11.0013, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 12/02/2025).

Caberia à Apelante, portanto, o ônus de desconstituir a força probatória de tal documento, apresentando provas de que houve vício de consentimento, fraude ou erro, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que a cláusula de fidelização estava "oculta" ou que foi imposta de forma "velada" não se sustenta, pois o contrato de permanência (ID 190080587) é claro ao estabelecer as novas condições.

É importante frisar que a relação jurídica se dá entre duas empresas, sendo a Apelante uma concessionária de rodovias, o que mitiga a presunção de hipossuficiência técnica e informa a sua capacidade de compreender os termos de um contrato empresarial.

Uma vez reconhecida a validade da nova pactuação e da cláusula de fidelidade, a cobrança da multa pela rescisão antecipada do serviço é uma consequência legítima, configurando mero exercício regular de direito por parte da Apelada.

Por corolário lógico, se a cobrança é lícita, a inscrição do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes, em decorrência do não pagamento da fatura, também o é.

Afasta-se, assim, o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, o que torna improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026